Tribunal: TJES
Processo: 5018034-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018034-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANE PROCOPIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO RELATIVO AO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023, considerando que o apenado não havia cumprido os requisitos temporais exigidos, em razão de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos no âmbito de diferentes guias de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de condenação por crime impeditivo, previsto no art. 1º, XVI, do Decreto nº 11.846/2023, impede a concessão de comutação de pena; e (ii) estabelecer se a unificação de penas exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da reprimenda referente ao crime impeditivo para viabilizar o benefício da comutação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1º, XVI, do Decreto nº 11.846/2023 exclui do benefício de comutação de penas os condenados por crimes previstos nos arts. 239 a 244-B do ECRIAD, salvo após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a tais delitos.

2. O art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023 determina que, em casos de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, o benefício da comutação em relação ao crime não impeditivo somente pode ser concedido após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

3. A exigência de cumprimento da pena do crime impeditivo aplica-se mesmo quando não há concurso direto, bastando a unificação de penas. Precedente do STF (SL-MC-Ref nº 1.698/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, J. 21.02.2024).

4. O STJ (AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 24.04.2024), em decisão alinhada ao STF, reforçou que a existência de crimes impeditivos, ainda que decorrentes de unificação das penas, obsta a concessão do benefício.

5. No caso concreto, o agravante não cumpriu os 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo (art. 244-B do ECRIAD), nem alcançou a soma necessária para o requisito temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da comutação de pena, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, somente pode ser concedido a condenados por crimes não impeditivos após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena de crime impeditivo, independentemente do concurso direto ou unificação de penas.

2. A unificação de penas por crimes impeditivos e não impeditivos exige a análise cumulativa das penas para a aferição do requisito objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; ECRIAD, art. 244-B; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVI, 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL-MC-Ref nº 1.698/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin,
J
. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018034-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIOVANE PROCÓPIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GIOVANE PROCÓPIO DOS SANTOS
em face da Decisão de mov. 254.1 do processo 0002589-11.2015.8.08.0011 (ID 10986916) que indeferiu o pedido de comutação de pena previsto no Decreto nº 11.846/2023 em relação a guia executória referente à Ação Penal nº 0000844-09.2016.8.08.0060.

Em suas razões ao ID 10986920, o agravante sustenta que preencheu o requisito temporal exigido pelo art. 3º do Decreto nº 11.846/2023, devendo a decisão ser reformada para o reconhecimento do direito à comutação.

Contrarrazões acostadas ao ID 10986919, pelo
des
provimento
do recurso.

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 272.1 da Execução Penal (ID 10986912).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11101910), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

O processo de execução da pena nº 0002589-11.2015.8.08.0011 refere-se às seguintes condenações penais em desfavor do agravante:

Processo Criminal nº 0008286-47.2014.8.08.0011:
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, sendo 1 (um) ano para o crime do
art. 244-B
da Lei nº 8.069/1990
e 5 (cinco)anos e 4 (quatro) meses para o crime do art. 157 do Código Penal.

Processo Criminal nº 0000844-09.2016.8.08.0060:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, para o crime do art. 157 do Código Penal.

Na hipótese vertente, o agravante intenta a comutação da pena fixada na Ação Penal nº 0000844-09.2016.8.08.0060 em razão de ter cumprido mais de 1/5 (um quinto) da reprimenda, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023, que transcrevo:

Art. 3º.
Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de
um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena
, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto

Na decisão agravada, o Juízo Executório indeferiu o pleito defensivo, tendo em vista que o apenado não preencheu o requisito temporal previsto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, qual seja: o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo previsto no art. 1º, XVI, do ato normativo em exame.

Art. 1º.
O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

XVI – pelos crimes previstos nos art. 239 a
art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
;

__________________________________________________________

Art. 9º
. As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
,
para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas
, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Nesse contexto, com relação à consideração ou não da condenação por crimes impeditivos em concurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, entendeu por ser necessário o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo, mesmo que sejam referentes a distintas guias de execução.

Aliás,
“no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando,
realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício
, listados no art. 7º do Decreto.”
(STF, SL-MC-Ref nº 1.698/RS; Rel. Min. Cristiano Zanin; Tribunal Pleno; J. 21.02.2024)

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação para englobar todas as condenações a que o apenado cumpre pena, a ver:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 24.04.2024)

Dessa forma, para alcançar o requisito objetivo, o apenado necessitava cumprir 2/3 (dois terços) referente à pena imposta no delito impeditivo, o que correspondente a 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses, somados ao correspondente a 1/5 (um quinto) da pena dos demais crimes, isto é, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias, perfazendo o total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias.

No entanto, na data do decreto (25.12.2023), o agravante não havia alcançado o requisito objetivo supramencionado, tendo em vista o cumprimento de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias da pena, não fazendo
jus
, portanto, à comutação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.